Tribunal: TJES
Processo: 5002351-61.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002351-61.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
AGRAVADO: VALBER JOAO MORELLO e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002351-61.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: VALBER JOÃO MERELLO E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A em face da decisão (id 730066) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, que atribuiu efeito suspensivo aos “embargos à execução” nº 0009411-65.2019.8.08.0014, contra si opostos por VALBER JOÃO MERELLO e OUTRA, ora Agravados, pertinentemente à “ação de execução” nº 0005557-63.2019.8.08.0014.

Em suas razões recursais, o Agravante requer seja dado provimento ao presente recurso, sustentando, em síntese, (i) a legalidade da penhora efetivada nos autos da “ação de execução” nº 0005557-63.2019.8.08.0014, não devendo prosperar a alegação de que o imóvel seria bem de família e, portanto, impenhorável; (ii) descabe a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução pois ausentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
; (iii) os Agravados não fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 757872).

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 817353), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 11 de Dezembro de 2020.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002351-61.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: VALBER JOÃO MERELLO E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A em face da decisão (id 730066) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que atribuiu efeito suspensivo aos “embargos à execução” nº 0009411-65.2019.8.08.0014, contra si opostos por VALBER JOÃO MERELLO e OUTRA, ora Agravados, pertinentemente à “ação de execução” nº 0005557-63.2019.8.08.0014.

Pelas razões recursais, o Agravante requer seja dado provimento ao presente recurso, sustentando, em síntese, (i) a legalidade da penhora efetivada nos autos da “ação de execução” nº 0005557-63.2019.8.08.0014, não devendo prosperar a alegação de que o imóvel seria bem de família e, portanto, impenhorável; (ii) descabe a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução pois ausentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
; (iii) os Agravados não fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

O Agravante ajuizou a “ação de execução” nº 0005557-63.2019.8.08.0014, em face dos Agravados, apontando mora quanto ao pagamento da “Cédula Rural Hipotecária” nº 198.2016.410.6822 e da “Cédula de Crédito Bancária” nº 198.2017.963.7346, totalizando o valor de R$ 200.804,65 (duzentos mil, oitocentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos), atualizado para a data de 14.06.2019 (id 730050).

Efetivada a penhora do bem imóvel dado em hipoteca para garantir o cumprimento da obrigação, os Agravados opuseram “embargos à execução” nº 0009411-65.2019.8.08.0014, aos quais foram atribuídos efeito suspensivo por meio da decisão agravada, à luz dos seguintes fundamentos:

“(...)

Considerando que os bens penhorados nos autos da ação de execução já estão hipotecados para garantir o 1º título executivo e, sendo avalizado pelo próprio exequente em junho/2016 pelo valor de R$193.012,00 (item 02 de f. 10 e verso) que por certo quando ao ajuizamento da ação de execução deve ter valorizado; Considerando que o valor da execução é de R$200.804,65 (dois mil oitocentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos); Considerando a tempestividade, conforme certidão da Srª Chefe de Cartório às f. 02,
RECEBO
os Embargos à Execução, opostos para discussão
atribuindo-lhe efeito suspensivo

nos termos do art. 919, §1º do Código de Processo Civil, tendo em vista os motivos já expostos acima, bem como, estarem presentes os requisitos ensejadores da tutela provisória;

(...)” (grifos no original)

É cediço que os embargos à execução não suspendem automaticamente o curso da execução, podendo o juiz atribuir, excepcionalmente, o efeito suspensivo, acaso verificados os requisitos exigidos para a concessão da tutela provisória e quando garantida a execução por penhora, depósito ou caução suficientes,
ex vi
do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil:

“Art. 919 - Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º - O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

(...)”

No caso, a execução embargada encontra-se garantida por penhora, sendo que o Agravante não alega, em suas razões recursais, que o bem penhorado seria insuficiente.

Por outro lado, verifica-se que os Agravados sustentam, nos embargos à execução, o excesso de execução e a impenhorabilidade do bem imóvel constrito.

Deste modo, tenho que as matérias suscitadas, notadamente aquela relativa à nulidade da penhora, autorizam a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, pois a continuidade dos atos tendentes à expropriação do bem podem resultar em risco de dano de difícil reparação até que apreciado o mérito processual.

Impende ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento de impenhorabilidade de pequena propriedade rural, ainda que o bem imóvel tenha sido dado em hipoteca para garantia de financiamento da atividade produtiva, conforme ilustra o agravo interno no agravo em recurso especial nº 1176108, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAL E LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. GARANTIA HIPOTECÁRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. FINANCIAMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA.
IMPENHORABILIDADE. ARTS. 649, INCISO VIII, DO CPC DE 1973, E 5º, INCISO XXVI, DA CF/88. PROVIMENTO.

1. É inviável o recurso especial se a parte deixa de impugnar, pela via processual adequada, fundamento constitucional do acórdão recorrido (Súmula 126 do STJ).

2. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de matéria fática da lide, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

3. A pequena propriedade rural, trabalhada pela família, é impenhorável, ainda que dada pelos proprietários em garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva. Artigos 649, inciso VIII, do Código de Processo Civil anterior, e 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (grifei)

(AgInt no AREsp 1176108/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018)

Por fim, o Agravante requer, ainda, seja reformada a decisão na parte em que deferiu a assistência judiciária gratuita aos Agravados, sob o argumento de não serem (os Agravados) hipossuficientes nos termos da legislação.

Quanto ao assunto, o art. 1.015, inc. V, do Código de Processo Civil, dispõe que o agravo de instrumento será cabível na hipótese de “
rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
”.

E isso porque, concedida a gratuidade de justiça ao demandante, poderá a parte
ex adversa
, quando da apresentação de sua resposta, impugnar a concessão do referido beneplácito, ocasião em que a questão deverá ser, evidentemente, apreciada pelo Juízo
a quo
, pena de supressão de instância.

Deste modo, quando ao benefício da assistência judiciária deferida aos Agravados, deverá tal questão ser objeto de impugnação pela via adequada, sem prejuízo de ulterior controle de legalidade a ser exercido, eventualmente, em sede recursal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002351-61.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: VALBER JOÃO MERELLO E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que os embargos à execução não suspendem automaticamente o curso da execução, podendo o juiz atribuir, excepcionalmente, o efeito suspensivo, acaso verificados os requisitos exigidos para a concessão da tutela provisória e quando garantida a execução por penhora, depósito ou caução suficientes,
ex vi
do disposto no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e Agravados VALBER JOÃO MERELLO E OUTRA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível, do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.